Tribunal: TJES
Processo: 5016973-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016973-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DALVA ALVES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE POR EVASÃO. ABANDONO DO REGIME ABERTO POR MAIS DE DEZ ANOS. ALEGADA AMEAÇA À VIDA DESACOMPANHADA DE PROVAS. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. REGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO DE INDULTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, proferida nos autos da Execução Penal nº 0011258-98.2007.8.08.0022, que: (i) tornou definitiva a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto; (ii) homologou a falta grave de abandono, com fundamento no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, relativa ao período de 01/12/2013 a 13/08/2025; e (iii) indeferiu de ofício a concessão de indulto e de livramento condicional, ante a ausência dos requisitos subjetivos. A defesa sustenta desproporcionalidade da decisão, invocando suposto temor pela vida da apenada, problemas de saúde, boa conduta no período de evasão e o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido na ADPF 347, pleiteando a reforma da decisão e a concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado temor pela vida da apenada, desacompanhado de provas, constitui justificativa idônea para afastar a caracterização da falta grave por abandono; e (ii) estabelecer se a regressão de regime e o indeferimento dos benefícios executórios foram medidas legítimas e proporcionais diante da ausência prolongada e da falta grave reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de temor por ameaças não constitui justificativa idônea para afastar a falta grave quando não acompanhada de qualquer prova, como boletim de ocorrência, medida protetiva ou outro elemento que comprove a coação.

4. A fuga e o abandono do cumprimento da pena por mais de uma década configuram falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP, autorizando a regressão de regime prevista no art. 118, I, da mesma lei.

5. A execução penal não se extingue pelo decurso do tempo ou pela vida ordeira do condenado em liberdade, sendo indispensável a submissão à fiscalização judicial como condição para a ressocialização.

6. A aplicação da regressão de regime não ofende o princípio da proporcionalidade, por tratar-se de consequência legal automática da prática de falta grave, não havendo espaço para discricionariedade judicial.

7. A invocação da ADPF 347, que reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, não exime o apenado do cumprimento da pena nem autoriza o descumprimento das condições impostas pelo regime.

8. O indeferimento do indulto e do livramento condicional é legítimo diante da ausência dos requisitos subjetivos, especialmente em razão da homologação da falta grave e do longo período de evasão.

9. O pedido de transferência da execução para outro Estado é incabível, pois a reeducanda não pode se beneficiar da própria torpeza, após permanecer foragida por mais de dez anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A evasão do apenado ou o abandono do regime aberto, sem justificativa comprovada, configura falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, II, e 118, I, da LEP.

2. Alegações genéricas de ameaça à vida, desacompanhadas de prova idônea, não afastam a tipicidade da falta grave.

3. A ausência prolongada e injustificada demonstra ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, incompatíveis com o regime aberto.

4. O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347) não constitui fundamento para afastar a aplicação das sanções legais decorrentes da execução penal.

5. O indeferimento de benefícios executórios é legítimo quando ausentes os requisitos subjetivos em virtude da prática de falta grave.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei de Execução Penal, arts. 39, V; 50, II e V; 57; 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PB, Agravo de Execução Penal nº 0811633-10.2025.8.15.0000, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016973-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DALVA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DALVA ALVES DOS SANTOS

contra r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES (mov. 64.1 – ID 16364720), que, nos autos da Execução Penal nº 0011258-98.2007.8.08.0022,
(i)
tornou definitiva a regressão cautelar (anteriormente determinada no mov. 21.1), fixando o regime semiaberto para o restante do cumprimento da pena;
(ii)
homologou a falta grave (abandono), nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, referente ao período de 01/12/2013 a 13/08/2025; e

(iii)
indeferiu de ofício a concessão de indulto (2024) e livramento condicional, por expressa ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, notadamente em razão da homologação da falta grave e do extenso período de abandono (superior a 10 anos).

Em suas razões (mov. 88.1 – ID 16364721
)
, a defesa sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando:
(i)
a

falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida;

(ii)
a justificativa para a evasão, ocorrida há mais de 10 (dez) anos, teria sido o temor pela própria vida, após supostas ameaças e a morte de um filho alvejado;
(iii)
que, embora sem provas documentais, o relato de uma mulher humilde e desassistida não poderia ser ignorado;
(iv)
as condições pessoais da Agravante, que hoje conta com 58 (cinquenta e oito) anos, possui problemas de saúde e teria levado, desde 2013, uma vida honesta e ordeira na Bahia, não havendo notícias de novos delitos;
(v)
a necessidade de observância do art. 57 da LEP, que exige a individualização da sanção disciplinar;
(vi)
a finalidade ressocializadora da pena, que já teria sido atingida na prática; e
(vii)
a ocorrência de Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347), argumentando que a reclusão agravaria a superlotação carcerária

Contrarrazões apresentadas (mov. 93.1 – ID 16364724
)
pelo

des
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 96.1 da Execução Penal (ID 16364723).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16771842, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na hipótese, a Agravante cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Em 04 de abril de 2008, obteve a progressão para o regime aberto, sendo posta em liberdade em 09 de abril de 2008 e participando da audiência admonitória em 10 de dezembro de 2008, quando tomou ciência das condições impostas.

Consta que a reeducanda cumpriu as condições, apresentando-se regularmente perante o Juízo da Comarca de Ibiraçu/ES, entre janeiro de 2011 e novembro de 2013. Ocorre que, a partir de dezembro de 2013, a Agravante deixou de comparecer em juízo, restando configurado o abandono da execução penal.

Somente em 24 de setembro de 2024, ou seja, quase onze anos após o início da evasão, foi proferida decisão de regressão cautelar (mov. 21.1), vindo a reeducanda a ser recapturada apenas em 13 de agosto de 2025.

Realizada a audiência de justificação em 18 de setembro de 2025, a Agravante, de fato, invocou temor por sua vida como justificativa.

O cerne da controvérsia reside em saber se tal justificativa, desacompanhada de qualquer prova, possui o condão de afastar a falta grave e suas consequências legais, após mais de uma década de evasão.

A resposta é negativa.

1. Da Justificativa Inidônea e da Ausência de Provas

O principal argumento defensivo é o de que a Agravante abandonou a pena por temor por sua vida.

Tal alegação, contudo, restou absolutamente isolada nos autos. Como bem pontuaram a Magistrada sentenciante e o ilustre Procurador de Justiça, a defesa não produziu o mínimo substrato probatório para corroborar a suposta coação. Não há nos autos qualquer registro de ocorrência policial, medida protetiva ou qualquer outro documento que confira verossimilhança à narrativa.

Embora a defesa apele para a condição de pessoa humilde da Agravante, tal circunstância não a exime de seu ônus probatório, nem pode servir de fundamento para afastar a aplicação da lei.

Mais do que a ausência de provas, a própria conduta da Agravante ao longo dos últimos doze anos infirma sua justificativa. Ora, se a reeducanda de fato temia por sua vida no Estado do Espírito Santo e mudou-se para a Bahia, o procedimento correto seria, no mínimo, comunicar o Juízo da Execução, justificar sua ausência e solicitar a transferência da guia de execução para a nova comarca.

Ao invés disso, a Agravante optou por desaparecer do radar estatal, tornando-se foragida por mais de uma década. Em nenhum momento, nesse longo período, buscou regularizar sua situação perante a Justiça. Tal comportamento não denota temor, mas sim desídia e falta de comprometimento com o cumprimento da pena.

Desse juízo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA TOTAL DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. DECISÃO DETERMINANDO A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO AGRAVANTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO CONSISTENTE EM SUPOSTA FUGA. ART. 50, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. (A) ALEGAÇÃO DE QUE DEIXOU DE APRESENTAR-SE À PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DE TER SOFRIDO SUPOSTAS AMEAÇAS DE MORTE. MERA ALEGAÇÃO DE TEMOR À VIDA OU DE AMEAÇAS, DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA OU INDÍCIO MÍNIMO QUE A CORROBORE. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A FUGA E AFASTAR A NATUREZA DE FALTA GRAVE DO ATO. (B) AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL PARA A APURAÇÃO DA FALTA GRAVE DE FUGA, DE MODO A IMPLICAR A PERDA AUTOMÁTICA DE SUA EFICÁCIA PARA FINS DE REGRESSÃO DE REGIME PELO SIMPLES DECURSO DE 12 (DOZE) MESES OU OUTRO PERÍODO SIMILAR. FALTA GRAVE DE FUGA, POR SUA NATUREZA, QUE OSTENTA CARÁTER PERMANENTE ENQUANTO PERDURAR A EVASÃO. RECAPTURA QUE REATIVA O PODER-DEVER DO ESTADO DE APLICAR AS SANÇÕES CABÍVEIS. 2. AGRAVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

– Agravo em execução penal interposto por tity-person">EMANOEL DA CUNHA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Campina Grande/PB que decretou sua regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, após constatação de sua evasão do sistema prisional em 25/04/2022 . O apenado, condenado por roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo ( CP, art. 157, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 15), foi recapturado apenas em 01/05/2025 . A defesa alegou existência de ameaça à integridade física do sentenciado como justificativa para a ausência, bem como perda da eficácia da falta grave pelo decurso de mais de dois anos desde o fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

– Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ameaça à integridade física do apenado configura justificativa plausível e idônea para a ausência ao cumprimento de pena no regime semiaberto; (ii) estabelecer se a falta disciplinar de fuga perde sua eficácia sancionatória após o transcurso de longo período sem a sua apuração definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência injustificada do apenado ao estabelecimento prisional desde 25/04/2022 até sua recaptura em 01/05/2025 caracteriza, de forma inequívoca, a prática de falta grave por fuga, nos termos do art. 50, II, da LEP, autorizando a regressão de regime com base no art. 118, I, da mesma lei

–
A alegação de que a evasão foi motivada por “fundado temor à vida” carece de elementos concretos e provas mínimas, como boletins de ocorrência, testemunhos ou qualquer documento idôneo, não sendo suficiente a simples narrativa do apenado para descaracterizar a gravidade da conduta
.

– O fato de a defesa ter requerido a instalação de tornozeleira eletrônica ou a transferência de comarca, sem que tal pedido tenha sido apreciado, não transfere ao apenado a faculdade de descumprir a ordem judicial, devendo buscar medidas legais de proteção sem violar o regime estabelecido.

– A tese de perda da eficácia da falta grave pelo decurso de mais de 12 meses não encontra respaldo na LEP, uma vez que a fuga constitui falta grave de natureza continuada, cujos efeitos perduram enquanto durar a condição de foragido, não havendo prazo legal para sua “caducidade”.

– A regressão de regime imposta observou o contraditório e a ampla defesa, com realização de audiência de justificação em 14/05/2025, em conformidade com o art. 118, § 2º, da LEP .

– A resposta estatal à evasão prolongada do sistema prisional é necessária à preservação da ordem, da disciplina e da finalidade ressocializadora da pena, não configurando medida desproporcional ou desarrazoada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

2. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

– A evasão do apenado do sistema prisional, sem justificativa comprovada, configura falta grave e autoriza a regressão do regime, conforme art. 50, II, e 118, I, da LEP.

–
Alegações genéricas de ameaça à integridade física do sentenciado não afastam a tipicidade da falta grave quando não acompanhadas de prova idônea.

–
A ausência de apuração da falta grave por longo período não acarreta a perda de sua eficácia sancionatória, sendo a fuga uma infração de natureza continuada
.

– A audiência de justificação prévia é requisito essencial à regressão definitiva, garantindo o devido processo legal.

_______________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, II e VI; 118, I e § 2º; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 3281070-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 18.06.2024, 6ª Câmara Criminal.

(TJ-PB - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08116331020258150000, Relator.: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmara Criminal)
- destaquei

O regime aberto, como é cediço, funda-se na confiança do Estado na autodisciplina do apenado e no seu senso de responsabilidade. Ao abandonar a execução por período tão elástico, a Agravante demonstrou, inequivocamente, não possuir os predicados subjetivos necessários à manutenção do regime menos gravoso.

2. Da Legalidade da Regressão e da Proporcionalidade

A defesa alega desproporcionalidade e invoca o art. 57 da LEP. Contudo, a regressão de regime não se trata de medida arbitrária, mas sim de consectário legal direto e obrigatório decorrente do reconhecimento de falta grave, nos exatos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A fuga (ou o abandono das condições do regime aberto) está tipificada como falta grave nos incisos II e V do art. 50 da LEP. Uma vez homologada a falta, a regressão de regime é impositiva.

A tese defensiva de que a Agravante teria alcançado a ressocialização por ter, supostamente, levado uma vida ordeira durante a fuga não se sustenta. A execução penal não se extingue pela mera passagem do tempo. O cumprimento da pena exige a submissão do apenado à fiscalização estatal, e a vida ordeira durante a evasão não elide a gravidade da falta cometida.

A jurisprudência colacionada no parecer ministerial é clara nesse sentido, confirmando que a justificativa pessoal não afasta a caracterização da evasão como falta grave e que a ausência prolongada e injustificada configura infração grave, cujas consequências (regressão) são de aplicação legítima.

3. Das Condições Pessoais (Idade, Saúde e ADPF 347)

Os argumentos relativos à idade da Agravante (58 anos), seus problemas de saúde e o Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347) tampouco merecem acolhida para o fim pretendido.

Ainda que a situação do sistema carcerário brasileiro seja alarmante, tal reconhecimento não pode ser utilizado como um salvo-conduto universal para impedir a aplicação da Lei de Execução Penal, notadamente em casos de falta grave voluntária e prolongada como a presente. A Agravante não foi regredida ao regime fechado, mas sim ao semiaberto, cabendo ao Juízo da Execução, no regime adequado, zelar pelas condições de saúde da apenada.

4. Do Indeferimento de Benefícios e do Pedido Subsidiário

Correta, por fim, a decisão do Juízo a quo ao indeferir os pedidos de Indulto e Livramento Condicional. O extenso lapso de evasão, superior a dez anos, somado à homologação da falta grave, inviabiliza por completo o reconhecimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão de quaisquer benefícios executórios.

Quanto ao pedido subsidiário de transferência da execução para a Bahia, este se mostra descabido. A Agravante foi recapturada após mais de uma década de fuga, e o Juízo de origem (Espírito Santo) determinou corretamente seu recambiamento. Não pode a reeducanda, agora, valer-se da própria torpeza (a fuga) para exigir que a execução penal seja transferida para o local onde escolheu viver como foragida.

Destarte, a decisão combatida mostra-se em perfeita consonância com os ditames legais, amplamente fundamentada e em harmonia com a jurisprudência pátria, não havendo reparo a ser feito.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)